Tribunal: TJDFT
Processo: 0752734-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÕES PRETÉRITAS. PENSÃO POR MORTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, quando a dívida negocial for líquida e tiver termo certo para cumprimento, os juros moratórios incidem desde o vencimento da prestação (mora ex re). Caso contrário, em que ausente a liquidez ou a definição de prazo para cumprimento, a citação é o marco inicial da mora (ex persona).
2. Nos termos do caput do artigo 240 do CPC/15, “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”.
3. Em casos de pagamento de prestações pretéritas, a jurisprudência deste eg. TJDFT caminha no sentido de que o termo inicial de incidência dos juros moratórios afigura-se a citação do devedor no feito que reconheceu o direito. Precedentes.
4. Uma vez que não se trata de obrigação com termo certo, porquanto foi necessário pronunciamento judicial estabelecendo a partir de quando se iniciava o direito da Autora à percepção do benefício, os juros moratórios são devidos a partir da citação do Ente Público no feito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.